Tribunal: STF
Processo: HC 184142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Mayara Soares Lima Leite, em favor de R.S.F., contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria negado seguimento ao Recurso Especial nº 1.803.555/SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, por 3 (três) vezes e 121, § 2°, incisos I e V, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
    Após regular trâmite da instrução, o réu foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Irresignada, após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal no TJ/SP, a qual restou indeferida, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. Júri. Chacina. Conduta de matar, por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa das vítimas, três rapazes na via pública. Quarto homicídio praticado contra transeunte com o fim de assegurar a impunidade dos delitos anteriores. Crimes praticados mediante disparos de arma de fogo. Configuração. Pretendida anulação do júri por ser o veredito contrário à evidência dos autos. Inadmissibilidade. Condenação fundada em elementos de convicção colhidos ao longo da persecução penal. Depoimento de testemunha protegida a quem os autores foram apontados por terceiro não identificado. Provas circunstanciais. Arma do peticionário não apresentada para perícia. Justificativa inidônea. Negativa isolada. Álibi infirmado pela quebra de sigilo telefônico. Extrato de telefonia móvel indicativo da localização do peticionário próximo ao local dos fatos. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas em plenário. Soberania do Júri. Condenação a 48 anos de reclusão. Concurso material. Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Ausência do requisito subjetivo. Condutas praticadas sem unidade de desígnio. Pedido indeferido.” ( eDOC 5)
    Daí a interposição de recurso especial no STJ, o qual foi negado provimento (eDOC 7).
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o necessário reconhecimento do crime continuado, disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal e a respectiva aplicação da fração correspondente.
    Esse writ veio a mim distribuído em razão do HC 179.820/SP
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. Em consulta ao sítio do respectivo Tribunal, verifico que houve a interposição de agravo regimental, porém não foi conhecido ante a sua intempestividade. 
    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá, esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    Com efeito, não observo impropriedade no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça bandeirante. 
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
     “ (...)
    Segundo a decisão de pronúncia, RONALDO, no dia 22 de abril de 2011, por volta das 3 horas, na esquina das ruas 14 de junho (continuação da rua Cruz de Malta) e 1º de dezembro, em Santo André, agindo em concurso com os corréus Ricardo Bernardo e Caio César, pelo simples propósito de eliminar as vítimas (motivo torpe) e valendo-se da condição de policial militar (recurso que dificultou a defesa), determinou que Fabio, Luiz e Felipe se ajoelhassem de frente para o muro e, ato contínuo, efetuou disparos de arma de fogo contra os três, provocando-lhes lesões corporais que foram a causa de sua morte. Em seguida, mediante recurso que dificultou a defesa da quarta vítima, atirou em Robert Willian, que passava pelo local, com o objetivo de assegurar a impunidade dos homicídios anteriormente praticados. 
    (…)
    Diante da posição em que as vítimas foram encontradas (fotos de fls. 33/38), frente à quantidade de disparos e ferimentos nelas provocados (cf. laudos perinecroscópicos de fls. 533/556 e laudos necroscópicos de fls. 60/62, 63/64, 65/67 e 68/70), bem como à vista dos objetos e da quantia em dinheiro pertencentes às vítimas, devidamente apreendidos no local, as investigações sinalizaram para a ocorrência de execução coletiva. 
    (…)
    Bem por isso, o acerto do aresto atacado, em que se reconheceu o animus necandi do peticionário em relação a cada uma das vítimas. Não buscou, conforme consignado no voto do Relator, matar um ou outro ofendido, mas todos, evidenciando a autonomia da vontade em relação a cada um deles. 
    Ademais, sedimentado nas Cortes Superiores que o reconhecimento da continuidade delitiva, não obstante admitida pelo artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, em relação a crimes de homicídio, devem atender, além dos requisitos objetivos condutas praticadas em iguais condições de tempo, lugar e modo de execução , também o requisito subjetivo da unidade de desígnio. 
    No caso, múltiplo foi seu desígnio, pois, ainda que num mesmo contexto, ceifou a vida de quatro pessoas, não se podendo considerar que os subsequentes foram uma continuação do primeiro. Não agiu, portanto, com apenas uma intenção ou propósito, mas diversas. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para sua aplicação, a norma extraída do artigo 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crimes da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional). 4. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar, de imediato, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.” (HC nº 381.617/RS, 5ª Turma, Relator Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28.06.2017, VU). ” (eDOC 7, p. 5, 6, 11-12)
    Como pontuado pelo STJ, “[...] a Corte estadual,  após minuciosa análise do conteúdo fático-probatório reunido nos autos afastou a continuidade delitiva, mantendo concurso material, entendimento que não pode ser revisto por esta Corte Superior ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.”(eDOC 7, p. 3). Não havendo assim, ilegalidade a ser reparada.
    Além disso, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF)
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente